Tribunal: STF
Processo: RE 1377460
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS N.º 10.637/02 E 10.833/03. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 5.164/2004. DECRETO Nº 5.442/2005. 



    Os conceitos de dividendos e de juros sobre capital próprio (JCP) não se equiparam. Enquanto aqueles são o reflexo da distribuição dos lucros da empresa, estes constituem uma forma de remuneração do capital investido. 



    As Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, que tratam do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, não prevêem a possibilidade de exclusão dos juros sobre capital próprio da base de cálculo das referidas exações, sendo vedada a interpretação extensiva, em face do disposto no art. 111, inciso II, do CTN. 



    O Decreto nº 5.164/2004, seguido do Decreto nº 5.442/2005, regulamentou artigo 27 da Lei nº 10.865/2004, reduzindo a zero as alíquotas do PIS e da COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pela pessoa jurídica sujeita à incidência não-cumulativa de tais contribuições. 



    Não prospera a afirmação de que os aludidos Decretos estariam incluindo na base de cálculo das contribuições em comento as receitas financeiras decorrentes dos JCP, uma vez que os Decretos citados não estão estendendo a tributação a quem antes não era tributado, mas sim criando um benefício fiscal e excluindo dele uma determinada parcela econômica que continua sujeita a mesma tributação antes prevista”. (eDOC 108, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I e II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins dos valores recebidos a título de juros sobre capital próprio. 



    Sustenta-se a inconstitucionalidade dos Decretos 5.164/04 e 5.442/05. Afirma-se que, independentemente do regime a que estejam sujeitas as pessoas jurídicas, da cumulatividade ou não cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS, os resultados derivados de participações societárias devem sempre ser excluídos da base de cálculo desses tributos, sendo irrelevante o método empregado para avaliar o respectivo investimento. 



    Aduz-se que não pode mero ato administrativo, como é o caso dos referidos decretos, inovar na ordem jurídica para dar tratamento diverso do que a lei lhes dispensa (não incidência) a pagamentos que possuem natureza jurídica de dividendo. 



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9249/95, 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/2004, bem como os Decretos 5.164/2004 e 5.442/2005), consignou a impossibilidade de exclusão dos juros sobre capital próprio da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, da leitura do próprio art. 9º da lei 9249/95, infere-se a existência de diferença entre os conceitos de juros sobre capital próprio e de dividendos. Enquanto estes são o reflexo da distribuição dos lucros da empresa, aqueles constituem uma forma de remuneração do capital investido. 



    (…)



    A legislação atinente ao PIS e à COFINS, como se viu, determina apenas a exclusão dos dividendos da base de cálculo das aludidas contribuições, nada referindo quanto aos juros sobre capital próprio, conceitos que não se confundem, sendo, assim, aplicável o disposto no art. 111, inciso II, do CTN, o qual veda a interpretação extensiva. 



    De fato, havendo resultado positivo, poderá a empresa distribuir o lucro aos sócios ou, necessitando de capital para investir no negócio, optar por remunerá-los pela utilização do capital investido no empreendimento, deixando de tomar empréstimo de terceiros. Evidente, portanto, que os lucros constituem renda, ao passo que os juros sobre capital próprio constituem despesas, as quais, se não fossem despendidas aos sócios, o seriam a terceiros. 



    Dessa forma, não há confundir juros sobre capital próprio com dividendos distribuídos aos sócios. 



    Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade no art. 1º, parágrafo único, do Decreto n.º 5.164/04 ou no art. 1º, parágrafo único, inciso I, do Decreto nº 5.442/05, que prevêem que o disposto no caput não se aplica às receitas financeiras oriundas de juros sobre capital próprio, porquanto não desbordaram da legislação pertinente (…)”. (eDOC 107, p. 9-10)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS HAVIDAS À TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem, com apoio na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, decidiu pela inclusão dos juros sobre capital próprio na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional correlata, providência vedada nesta fase processual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 810.311 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.9.2016)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.101.898 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 8.4.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 107, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente